Tribunal: TJDFT
Processo: 0713815-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. NÃO CABIMENTO. ROMPIMENTO EVIDENCIADO PELA PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. DISPENSA DE CONHECIMENTO ESPECIALIZADO. DOSIMETRIA. 1a FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADA. 3a FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO DE 1/2 MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A natureza de determinados rompimentos, em face da obviedade de sua observação, como ocorreu na espécie, dispensa a confecção de prova técnica, pois se trata de arrombamento da porta de veículo automotor que dava acesso ao seu interior, fato que se apresenta claro e notório a qualquer do povo e que, portanto, dispensa conhecimento especializado.

2. O prejuízo é consequência ínsita aos delitos patrimoniais, somente justificando a majoração da pena-base quando for excessivo, de forma a afetar substancialmente o patrimônio da vítima, devendo ser afastada a análise negativa das consequências do crime.

3. Considerando que o iter criminis aproximou-se da consumação, uma vez que o acusado danificou uma das portas do veículo, chegando a colocar um dos braços no seu interior para subtração dos bens que o guarneciam, só não tendo ocorrido o furto porque o alarme disparou, adequada a fração de (1/2) para a redução da pena em face da tentativa.

4. No particular, o réu é reincidente, devendo ser mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.